Tribunal: TJDFT
Processo: 0029701-20.2012.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
DECISÃO O Ente Devedor manifestou-se apresentando a petição e a planilha de cálculos relativas ao acordo direto a ser realizado com o(s)/a(s) credor(es)/a(s) LUCKAS MATTHAUS MIRANDA DE OLIVEIRA, representado por seu curador JOSE DA COSTA BARROS DE OLIVEIRA, com deságio de 40% (ID 12322449). O credor LUCKAS MATTHAUS MIRANDA DE OLIVEIRA, cumpriu a determinação exarada no despacho de ID 15627138 e apresentou o alvará de autorização judicial de ID 20748238, no qual consta a determinação de que o valor devido ao credor deverá ser depositado em conta de titularidade deste, bloqueada para movimentação, consignando a advertência de que o levantamento da quantia apenas poderá ser promovida com autorização judicial. Aguarde-se a manifestação do representante legal (id 20750327) para adoção dos procedimentos de pagamento do precatório e transferência dos valores para o Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria. Publique-se. Intime(m)-se. Brasília, 22 de outubro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto